Tribunal: TJDFT
Processo: 0723252-58.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0723252-58.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: CARLOS HENRIQUE HUNGERBUHLER D E S P A C H O Manifestem-se as partes sobre o julgamento do Tema 1.021, relativo aos Recursos Especiais no 1.778.938/SP e no 1.740.397/RS. Prazo: 10 (dez) dias. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 8 de março de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora